Tribunal: TRF3
Processo: 5019667-21.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
210/608)

5019667-21.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019667-21.2025.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A., CCR S.A., COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES, FIVE TRILHOS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5019667-21.2025.4.03.6100

Requerente:

DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO) e outros

Requerido:

CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A. e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que manteve a sentença e reconheceu a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o acórdão embargado foi omisso em relação ao fato de que a empresa impetrante recolhe PIS/COFINS no regime cumulativo; ii) se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência do tema 118/STF e iii) se é possível a extensão do entendimento proferido pelo STF no âmbito do tema 69 à hipótese dos autos. Prequestiona-se, ainda, os artigos 489, § 1o, IV a VI, 926, 927, III, IV, § 3o, 1.030, III, 1035, § 5o, 1.036, § 1o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109, 110, do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, § 1o, III e § 5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002 e 1o da Lei 10.833/2003, 26-A da Lei n.o 11.457/2007, 74 da Lei no 9.430/1996, 66 da Lei no 8.383/1991, 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009, 195, I, b, 150, I e 145, §1o, 100, 5o, inciso LXIX, da CF/88, art. 26-A, I e § 1o, I, “a”, da Lei no 11.457/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 592.616/RS não justifica a suspensão das demandas que tratam do tema nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido.

6. O raciocínio constante do v. acórdão derivou não somente da aplicação do entendimento que emana do RE 574.706/PR, mas de fundamentação jurídica robusta e da jurisprudência sedimentada deste órgão colegiado.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5019667-21.2025.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

APELADO: CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A., CCR S.A., COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES, FIVE TRILHOS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019667-21.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A., CCR S.A., COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES, FIVE TRILHOS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Advogados do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A, JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A, PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

Advogados do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A, JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, APURADOS NO REGIME CUMULATIVO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta e remessa oficial em face de sentença que julgou procedente pedido de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados no regime cumulativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados no regime cumulativo, em face do conceito de receita/faturamento definido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus fiscal, e tal entendimento deve ser aplicado ao ISS.

4. O valor relativo ao ISS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados no regime cumulativo, sob pena de violar o art. 195, I, b, da CF.

5. Ressalte-se que as alterações promovidas, sejam pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, seja pela Lei no 12.973/14, não possuem o condão de afastar a aplicação do entendimento proferido no RE 574.706/PR, pois, consoante jurisprudência pacífica do c. STF, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS (entendimento que se estende ao ISS) e, assim sendo, as contribuições não podem incidir sobre tais parcelas.

6. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

7. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

8. Reconhecido o direito à compensação administrativa, nos termos da fundamentação supra, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação mandamental, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, tendo em vista que o mandamus foi impetrado em 15/07/2025. Asseguro, igualmente, o direito à restituição judicial do indébito relativo ao período posterior ao ajuizamento da presente demanda até a efetiva implementação da ordem concessiva, consoante consignado na sentença.

9. O reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 592.616/RS não justifica a suspensão das demandas que tratam do tema nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da União e remessa oficial não providas.

A União Federal, por meio dos declaratórios, afirmando inicialmente que o v. acórdão foi omisso em relação ao fato de que a empresa impetrante recolhe o PIS/COFINS no regime cumulativo. Requer, ademais, seja declarada a suspensão do presente feito, considerando o reconhecimento da repercussão geral no RE n° 592.616/RS, que trata do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Reitera, ainda, os mesmos argumentos lançados nas razões de apelação, a fim de ver reconhecida a legitimidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por fim, prequestiona os artigos 489, § 1o, IV a VI, 926, 927, III, IV, § 3o, 1.030, III, 1035, § 5o, 1.036, § 1o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109, 110, do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, § 1o, III e § 5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002 e 1o da Lei 10.833/2003, 26-A da Lei n.o 11.457/2007, 74 da Lei no 9.430/1996, 66 da Lei no 8.383/1991, 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009, 195, I, b, 150, I e 145, §1o, 100, 5o, inciso LXIX, da CF/88, art. 26-A, I e § 1o, I, “a”, da Lei no 11.457/2007.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019667-21.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A., CCR S.A., COMPANHIA DE PARTICIPACOES EM CONCESSOES, FIVE TRILHOS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

Advogados do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A, JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A, PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

Advogados do(a) APELADO: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A, JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 592.616/RS não justifica a suspensão das demandas que tratam do tema nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido.

No mais, o raciocínio constante do v. acórdão derivou não somente da aplicação do entendimento que emana do RE 574.706/PR, mas de fundamentação jurídica robusta e da jurisprudência sedimentada deste órgão colegiado.

Por oportuno, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS DESTACADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso vertente, descabe o sobrestamento pleiteado, porquanto o acórdão recorrido expressamente pontuou que, não obstante a controvérsia recursal sobre a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS tenha sido afetada à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 592.616/RS, vinculado ao Tema 118, estando pendente de julgamento, é certo que, inexistindo determinação de sobrestamento nacional de todos os processos que versem sobre a questão, não há óbice para que se proceda ao julgamento da presente lide.

- Ainda, não prosperam as omissões apontadas, eis que o acórdão recorrido, analisando controvérsia de natureza eminentemente constitucional, foi expresso ao consignar que: "(...) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706, vinculado ao Tema 69 de Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS". Partindo dessa premissa, o aresto impugnado expressamente pontuou que: "Em razão da similaridade existente no regime de apuração do ICMS e do ISS, esta Terceira Turma vem adotando o entendimento de que a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE 574.706 também se aplica para fins de exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, especialmente diante do fundamento de que, tal como o ICMS, as parcelas relativas ao ISS não caracterizam receita ou faturamento.”

- Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

- O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

- Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores. Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004468-40.2023.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/12/2024, DJEN DATA: 27/12/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69 DO E. STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Não se desconhece a pendência do julgamento do RE 592.616, com repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema 118), para tratar da questão em debate. Inobstante, inexiste óbice para apreciação do presente recurso, haja vista que não há determinação de suspensão dos processos por ocasião da afetação da matéria.

2. O Plenário do E. STF, no julgamento do Tema 69 de repercussão geral (RE no 574.706-PR, j.02.10.2017), firmou entendimento no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.”.

3. O ISS é tributo de competência municipal e, do mesmo modo do ICMS, tem como base de cálculo o preço do serviço. Por conseguinte, considerando a similaridade do regime de apuração dos impostos, o entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69, também é aplicável para exclusão do ISS.

4. No mesmo sentido, é o posicionamento desta Eg. Turma, quanto à possibilidade de aplicação das razões de decidir da Corte Superior ao questionamento do ISS, dada a semelhança entre as matérias. No entanto, quanto à repetição do indébito, o entendimento é de que não deve incidir a modulação prevista no caso do ICMS.

5. Assim, o contribuinte tem o direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ISS destacado nas notas fiscais, relativos aos fatos geradores ocorridos desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula no 461 do C. STJ.

6. Compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o art. 170-A do CTN e observadas as disposições do art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ISS a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

7. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007274-78.2022.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 10/12/2024, DJEN DATA: 13/12/2024)

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5019667-21.2025.4.03.6100

Requerente:

DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO) e outros

Requerido:

CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A. e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que manteve a sentença e reconheceu a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o acórdão embargado foi omisso em relação ao fato de que a empresa impetrante recolhe PIS/COFINS no regime cumulativo; ii) se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência do tema 118/STF e iii) se é possível a extensão do entendimento proferido pelo STF no âmbito do tema 69 à hipótese dos autos. Prequestiona-se, ainda, os artigos 489, § 1o, IV a VI, 926, 927, III, IV, § 3o, 1.030, III, 1035, § 5o, 1.036, § 1o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109, 110, do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, § 1o, III e § 5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002 e 1o da Lei 10.833/2003, 26-A da Lei n.o 11.457/2007, 74 da Lei no 9.430/1996, 66 da Lei no 8.383/1991, 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009, 195, I, b, 150, I e 145, §1o, 100, 5o, inciso LXIX, da CF/88, art. 26-A, I e § 1o, I, “a”, da Lei no 11.457/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 592.616/RS não justifica a suspensão das demandas que tratam do tema nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido.

6. O raciocínio constante do v. acórdão derivou não somente da aplicação do entendimento que emana do RE 574.706/PR, mas de fundamentação jurídica robusta e da jurisprudência sedimentada deste órgão colegiado.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão